Tribunal: TJSP
Processo: 1067467-53.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001013397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1067467-53.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante RAÍZEN ENERGIA S/A - FILIAL
ANDRADINA GASA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1067467-53.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Raízen Energia S/A
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17633)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários,
mantendo sentença que julgara parcialmente procedentes embargos à
execução fiscal, assegurando expedição de certidão de regularidade fiscal,
rejeitando por outro lado o requerimento de cancelamento do protesto e
exclusão do nome do contribuinte no CADIN Estadual.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão bem como para fins de prequestionamento a respeito
do art. 9o, II da Lei de Execuções Fiscais, bem como acerca do quanto
decidido pelo A. STJ no REsp no 1.123.669/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que a
pretendida suspensão da inscrição no CADIN Estadual encontra-se
condicionada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 8o da Lei Estadual no 12.799/08.
Deveras, destacou a Turma Julgadora que, de
acordo com o art. 151 do CTN, tão-somente o depósito em dinheiro do
montante integral do débito prestar-se-ia à finalidade de suspender a
exigibilidade do crédito fiscal, em consonância ainda com o enunciado da
Súmula 112 do A. Superior Tribunal de Justiça (“o depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”).
Reafirme-se, no caso concreto, houve apenas o
oferecimento de seguro-garantia, o qual, conquanto se trate de
pressuposto para o recebimento dos embargos à execução fiscal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não se
presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme
previsão do mencionado art. 151 do CTN.
No mais, consignou-se que não suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, não havia se falar igualmente na
imposição de quaisquer óbices à lavratura de protesto da CDA,
considerando que a garantia ofertada não detinha a aptidão para obstar
atos de execução.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtêm êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Quanto à suposta omissão acerca dos dispositivos
elencados
pelos
embargantes,
ressalta-se
a
desnecessidade
do
enfrentamento pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016), conforme
previamente anotado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração do
julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-somente propósito de
prequestionamento, objetivando interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do acórdão
recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator